Tribunal: TJPA
Processo: 0031795-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031795-42.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ASDRUBO DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA
TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM
PRO LABORE FACIENDO
. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços.

2.
Aduziu ser servidor público e desde 1998 integrava a sua remuneração a gratificação denominada Tempo Integral (GTI). Entretanto, em maio 2011 tal parcela foi suprimida definitivamente de seus vencimentos, o que reputa ilegal.

3. A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

4. O recebimento da gratificação pelo período relatado não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor.

5. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Gratificação de Tempo Integral proposto por
ASDRUBO DOS SANTOS PEREIRA.

Na exordial, o autor informa que é servidor público estadual desde 10/04/1974, posteriormente classificado como estatutário, lotado na Secretaria de Estado de Transporte do Estado do Pará (SETRAN), exercendo a função de braçal. Afirma que, através da Portaria n 219, de 05/10/1998, passou a receber gratificação de tempo integral no percentual de 70% (setenta por cento) de seu vencimento, desde 1º de setembro de 1998.

Aduz que recolheu contribuição previdenciária incidente sobre o valor da gratificação por tempo integral até maio de 2011, quando a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) deixou de efetuar o desconto na parcela de tempo integral do servidor para recolhimento à Previdência. Após, o autor deixou também de receber a própria gratificação.

Relata que recebe há mais de 10 anos a GTI, sendo seu direito adquirido e que a supressão da referida verba fere a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, nos termos dos art. 5º, inciso XXXVI, e art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Requereu, ao final, o imediato retorno do pagamento da GTI, bem como o respectivo desconto sobre o valor da gratificação para efeitos previdenciários, a fim de que a GTI seja incorporada e integre o valor de seus proventos de aposentadoria.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“a) JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, em razão de sua ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC), condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; b) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação retro, para CONDENAR O ESTADO DO PARÁ a INCORPORAR aos ganhos do demandante a gratificação por tempo integral no percentual de 70% (setenta por cento), CONDENANDO-O, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS, em igual base, até o limite máximo de 5 anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 04.08.2009), respeitando, portanto, o lustro prescricional, fixando, desde já, honorários advocatícios em benefício do patrono do Autor, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Deverão incidir sobre os valores retroativos correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 – MS). Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita, cfe. decisão proferida à fl. 98, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/1993

c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I. Processo não sujeito à remessa necessária (art. 496, §3º, II, do CPC). Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certifique-se o trânsito em julgado, encaminhando os autos ao sucumbente, para cumprimento da obrigação de fazer acima deferida. P.R.I.C
.
”

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação3, aduzindo, em síntese, que a concessão e a suspensão da GTI é ato discricionário da Administração Pública, sendo uma vantagem de caráter transitório e impossível a sua incorporação por ausência de previsão legal. Destaca a vinculação da administração ao princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II e
caput
do art. 37 da CF/88, assim como a ausência de previsão orçamentária. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos da inicial e requerendo o desprovimento da Apelação, mantendo-se a sentença.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que a sentença foi prolatada pela sua égide.

Em primeiro lugar, relevante destacar
a natureza transitória das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais, ou seja, são concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração.

Conforme preleciona HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, editora Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e ss.

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas.”

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

A gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas na Lei nº 5.810/1994 - Regime Jurídico Único Estadual (RJU), que em seu art. 137, e parágrafos, assim dispõe:

“Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (grifei)”

Em 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577 dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU:

“Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. (grifei).”

Da análise dos dispositivos supracitados conclui-se que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

Dessa forma, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe o artigo 118, do RJU:

“Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.”

Destarte, a concessão de gratificação por regime especial de trabalho, in casu, a Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido, proveniente das autoridades indicadas no art. 19 da Lei nº 5.810/94, ou seja, pelos titulares dos respectivos Órgãos.

Portanto, no caso dos autos, parece-me claro que a retirada da Gratificação de Tempo Integral dos vencimentos não implica em qualquer contrariedade à lei, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública.

Assim, reafirmo que se trata de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito

No caso, o apelado recebeu a gratificação durante o citado período em razão da necessidade da Administração de dedicação integral do servidor por meio da extensão de sua jornada de trabalho. Cessada tal necessidade, a supressão da gratificação é imperativa.

Assevero, ainda, que a Gratificação por Tempo Integral foi excluída de forma definitiva pelo Decreto n° 954, de 24 de janeiro de 2014, que estabeleceu a suspensão da concessão e do pagamento da Gratificação de Tempo Integral e do Serviço Extraordinário, disciplinado pela Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, nos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos".

(RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) (grifei).”

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade. 2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017).”

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. NÃO PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.
1-
Observa-se que a Gratificação de Tempo Integral, fixada no art. 137 da Lei Estadual nº. 5.810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. 2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação; Processo nº 0060589-10.2013.8.14.0301; 4ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; j. em 03/10/2016; p. DJ 06/10/2016).”

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade. 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Apelação; Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; j. em 25/08/2016; p. DJ 26/08/2016).”

Nessa linha, colaciono trecho do parecer ministerial:

“Portanto, não há que se falar em incorporação de gratificação quando o pagamento só é devido enquanto durar a condição que lhe deu origem, como forma de compensar os serviços extras prestados pelo servidor, conforme previsto em lei.

Ademais, não há qualquer fundamento legal ou jurisprudencial que ampare a pretensão do requerente/apelado, vez que o trabalho em tempo integral não possui duração definida em lei, e por isso não é vantagem inerente ao cargo ou função, razão pela qual é a discricionariedade da administração que define a necessidade ou não de sua prestação de acordo com a exigência e demanda dos serviços públicos.”

Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo do apelante, mas sim uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para a mesma que seja reincorporada nos vencimentos base dos apelantes, devendo, portanto, a sentença de primeiro grau ser reformada por esta instância revisora.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, em consonância com o parecer ministerial, nos termos da fundamentação lançada.

Fixo os honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00, considerando o disposto no art. 85, §§8º e 2º do NCPC. Custas processuais na forma da lei. Considerando o deferimento do benefício da justiça gratuita, suspendo as obrigações decorrentes da sucumbência, os termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

É o voto.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020